Tribunal: STF
Processo: RE 1370849
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 1.021, § 5º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à necessidade do recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC para a interposição de outro recurso, por se tratar de um pressuposto objetivo de recorribilidade.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos à origem.